Tribunal: TJMT
Processo: 1023667-15.2023.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1023667-15.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ALEFER HOLDING E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 10.927.272/0001-95 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), ANDREI GIACOMINI - CPF: 005.810.401-12 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ALESSANDRO FERREIRA - CPF: 731.559.181-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. VEÍCULO ARREMATADO EM LEILÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXIGÊNCIA INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do juízo da 5a Vara da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que, em mandado de segurança, concedeu liminar para suspender a exigibilidade do ICMS relativo a veículo arrematado em leilão, com fundamento na não incidência do imposto em razão da não cumulatividade.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em determinar se o ICMS incide sobre a aquisição de veículo usado em leilão judicial, considerando a incidência anterior do imposto sobre o mesmo bem e o princípio constitucional da não cumulatividade.

III. Razões de decidir

3. O princípio da não cumulatividade, previsto no art. 155, § 2o, I, da CF/1988, visa evitar a repetição da cobrança do imposto em operações subsequentes sobre o mesmo bem.

4. No caso, a cobrança do ICMS sobre o veículo arrematado configura violação a esse princípio, uma vez que o tributo já foi pago anteriormente.

5. A jurisprudência do TJMT reconhece que a aquisição de bens usados em leilão para uso próprio não constitui fato gerador do ICMS.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Não incide ICMS na aquisição de veículo usado arrematado em leilão judicial, em respeito ao princípio da não cumulatividade."

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM Juiz Roberto Teixeira Seror, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1029427-16.2023.8.11.0041,
deferiu o pedido de liminar para
determinar suspensão da exigibilidade do ICMS objeto do DAR no 032/76.772.057-09, de modo que o referido documento deixe de impedir a obtenção/renovação da CPD-EN.

Em suas razões recursais, sustenta o Agravante a impossibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário apenas mediante a depósito integral e em dinheiro do valor da dívida.

Assevera, ainda, a legalidade da cobrança, sob o argumento que “
O art. 4o, §1o, inciso III, e art. 12, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 87/96, elencam a situação em exame (aquisição de mercadoria/bens apreendidos em licitação) como hipótese de incidência do ICMS, ainda que para uso próprio do adquirente, isto é, mesmo sem habitualidade ou intuito comercial
”.

O efeito suspensivo recursal foi indeferido em id. 186125677.

Contrarrazões apresentadas em id. 190975180.

Ao final, pugna pela reforma da decisão que concedeu a liminar.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 192163166.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório,
cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, MM Juiz Roberto Teixeira Seror, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1029427-16.2023.8.11.0041,
deferiu o pedido de liminar para
determinar suspensão da exigibilidade do ICMS objeto do DAR no 032/76.772.057-09, de modo que o referido documento deixe de impedir a obtenção/renovação da CPD-EN
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos principais que foi impetrado por
ALEFER HOLDING E PARTICIPACOES LTDA
,
Mandado de Segurança
n. 1029427-16.2023.8.11.0041
em face do
SECRETÁRIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA,
, almejando a
suspensão da cobrança do ICMS objeto do DAR no 032/76.772.057-09
.

A liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, com a seguinte fundamentação:

“Ao estabelecer a competência para os Estados e o Distrito Federal instituírem o ICMS, a Constituição Federal prevê, no art. 155, § 2o, I, que esse imposto deve ser não cumulativo, o que implica na compensação do valor devido em cada operação com o montante já cobrado em operações anteriores.

A não cumulatividade do ICMS é, portanto, um princípio constitucional que tem como objetivo evitar a acumulação do ônus do imposto em cada operação.

No caso em questão, é exigido o pagamento do ICMS sobre um veículo usado arrematado em leilão judicial, sendo que o imposto já havia incidido sobre o mesmo veículo anteriormente. Portanto, a exigência de um novo pagamento resultaria na violação do princípio da não cumulatividade, o que não é permitido.

Assim segue o entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis”.

Irresignada com a decisão, a parte agravante interpôs o presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Na espécie, em sede de agravo de instrumento, somente deve ser aferido as questões postas na decisão impugnada, sob pena de supressão de instância.

É certo que a pretensão da tutela recursal de efeito ativo pode ser total ou parcialmente, de modo a deferir as medidas não concedidas pelo juízo singular. Para tanto, deve estar evidenciado
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris)
e o risco de dano ao direito da parte ou ao resultado útil do processo, consoante preveem os artigos 300,
caput,
c/c 1.019, I, ambos do CPC/15.

Além disso, a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a teor do que dispõe o parágrafo 3o do referido artigo.

Cinge-se a controvérsia recursal a respeito
quanto à incidência do ICMS em veículo usado arrematado em leilão judicial
.

Como é cediço, o art. 151 do Código de Tributário Nacional é taxativo ao estabelecer as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, como se vê:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Primeiramente, importante consignar, que o depósito em dinheiro não é a única possibilidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, existindo entre elas a concessão de medida liminar em mandado de segurança, como ocorreu no caso.

Assim, afasto a primeira tese arguida pela parte agravante, passando a enfrentar a questão da legalidade da cobrança.

Com efeito, por se tratar de apreciação de liminar, não cabe neste julgamento o exaurimento da matéria, razão pela qual passo a análise apenas da probabilidade do direito invocado.

A Constituição Federal, no artigo 155, §2o, inciso I, ao definir a competência dos Estados e do Distrito Federal para instituir o ICMS, estabelece que o imposto deve ser não cumulativo.

Isso significa que o valor a ser pago em cada operação pode ser compensado com o montante já recolhido em operações anteriores.

Assim, a não cumulatividade do ICMS é um princípio constitucional que visa evitar a sobreposição do ônus tributário em cada transação.

No caso em análise, está sendo exigido o pagamento do ICMS sobre um veículo usado adquirido em leilão judicial, apesar de o imposto já ter sido cobrado anteriormente sobre o mesmo bem.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO TRIBUTO ESTADUAL SOBRE AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS USADOS, POR VIA DE ARREMATAÇÃO EM LEILÃO PÚBLICO – ILEGALIDADE DA TRIBUTAÇÃO CONSTATADA – MATÉRIA ANALISADA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EMBARGOS REJEITADOS.

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência do TJMT tem entendido pela ilegalidade da cobrança de ICMS sobre aquisição de veículos usados, por via de arrematação em leilão público.

A hipótese de incidência tributária contida no art. 4o, §1o, inciso III, e art. 12, inciso XI, ambos da Lei Complementar n. 87/96, se referem à aquisição em licitação pública de mercadorias ou bens importados do exterior e/ou apreendidos ou abandonados, o que não se amolda ao caso dos autos.

Ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

(N.U 1027989-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/09/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — APELAÇÃO CÍVEL — ICMS — ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO USADO EM LEILÃO JUDICIAL — PESSOA NATURAL — FINALIDADE DE USO PRÓPRIO — OMISSÃO NÃO CONFIGURADA — MERO INCONFORMISMO — REDISCUSSÃO DA MATÉRIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição contida no julgado, ou para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Ausente qualquer dessas hipóteses, os embargos de declaração devem ser rejeitados, sob pena de possibilitar a rediscussão de matéria de mérito.

2. A alegação de omissão em relação à aplicação dos arts. 4o, §1o, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/96 não prospera, pois a questão foi devidamente analisada no acórdão embargado, afastando-se a incidência do ICMS na hipótese dos autos.

3. A arrematação de veículo usado em leilão judicial por pessoa natural, sem finalidade mercantil e com destinação exclusiva para uso próprio, não configura fato gerador do ICMS, sendo indevida a cobrança do imposto, conforme jurisprudência consolidada e princípio da não-cumulatividade previsto no art. 155, §2o, inciso I, da Constituição Federal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(N.U 1015627-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

Partindo dessas premissas, nesta fase cognição sumária, está comprovada a probabilidade do direito invocado, razão pela qual está presente um dos

requisito para a concessão da tutela de urgência requerida nos autos principais.

Presente, ainda, o
periculum in mora,
uma vez que a parte agravada está na iminência de sofrer execução fiscal do débito questionado.

Logo, ante a presença de elementos necessários a autorizar a concessão da liminar, impõe-se a manutenção da decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024